Tribunal: TJDFT
Processo: 0753717-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA FÍSICA. PALAVRA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. ART. 5o E ART. 40-A DA LEI N. 11.340/2006. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado em face de sua filha e de seu genro, apesar de alegações de violência psicológica reiterada, ameaças, ofensas, indícios de agressões físicas e situação contínua de risco no ambiente doméstico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as condutas narradas configuram violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei n. 11.340/2006, ainda que praticadas pela filha e pelo genro no âmbito da convivência familiar; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de medidas protetivas de urgência, com base na palavra da vítima e na situação de risco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A narrativa da ofendida revela reiteradas ameaças, ofensas, humilhações, medo constante e indícios de agressões físicas, evidenciando situação de violência psicológica e vulnerabilidade no ambiente doméstico.
4. A convivência entre vítima e ofensores no mesmo núcleo familiar atrai a incidência da Lei Maria da Penha, nos termos do art. 5o, II, da Lei n. 11.340/2006.
5. A violência psicológica manifesta-se pela tentativa de redução da autoestima e da autoimagem da vítima, expondo-a a medo e sofrimento, em contexto de recorrência e contemporaneidade dos fatos.
6. A palavra da vítima é elemento suficiente para a concessão de medidas protetivas de urgência quando evidenciada situação de risco à sua integridade física ou psíquica.
7. As medidas protetivas possuem caráter excepcional e preventivo, devendo ser aplicadas de forma proporcional e razoável, enquanto persistir a situação de risco, a fim de resguardar a integridade da vítima.
8. A violência psicológica reiterada no âmbito familiar extrapola o mero conflito doméstico e autoriza a imposição de medidas protetivas, inclusive o afastamento dos agressores do lar.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.